Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-26.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda – Cerceamento de defesa inocorrente - Atraso na entrega do imóvel - Fato incontroverso - Demora na expedição do Habite-se não configura caso fortuito ou força maior - Súmula 161 do TJSP - Responde a ré pelos prejuízos - Inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da vendedora - Entendimento de recurso repetitivo - Tema 971 - Possibilidade

Ementa:
CONTRATO – Promessa de compra e venda – Cerceamento de defesa inocorrente - Atraso na entrega do imóvel - Fato incontroverso - Demora na expedição do Habite-se não configura caso fortuito ou força maior - Súmula 161 do TJSP - Responde a ré pelos prejuízos - Inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da vendedora - Entendimento de recurso repetitivo - Tema 971 - Possibilidade - Cumulação com lucros cessantes - Inadmissibilidade - Entendimento de recurso repetitivo (Tema 970) - Caso em que os juros moratórios contratuais de 1% ao mês sobre o valor do contrato têm natureza jurídica de lucros cessantes - Cumulação com a multa afastada - Despesas de condomínio e IPTU somente são devidas após a efetiva entrega das chaves ao comprador - Precedentes jurisprudenciais - Ressarcimento dos aluguéis pagos pelo autor no período da mora - Admissibilidade - Devolução dos juros de obra - Inviabilidade - Pedido que não constou da petição inicial - Danos morais configurados - Autor marcou casamento contando com a entrega do imóvel na data prevista, o que não ocorreu - Fixação em R$ 6.000,00 - Viabilidade - Sucumbência recíproca -Manutenção - Sentença reformada em parte - RECURSO PROVIDO EM PARTE.